Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-04.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801004-04.2021.8.14.0401

APELANTE: DAVID SANTOS BARATA FERREIRA, PABLO GALVÃO LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DA
RES FURTIVA
LOGO EM SEGUIDA À CONSUMAÇÃO DO CRIME. PENA BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO PRODUZIDO POR ESTA INSTÂNCIA
AD QUEM.
PERSISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA E NA PRESENÇA DE CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes. Conforme extraído dos autos, após o roubo cometido contra as vítimas, os recorrentes após inversão da
res furtiva
, acabaram detidos populares às proximidades do cenário delituoso, ainda de posse dos bens roubados, o quais foram restituídos aos ofendidos, que reconhecem os réus, sem sombra de dúvidas, como autores do assalto sofrido.

2. Em que pese a ausência de fundamentação empregada pelo
a quo
na dosimetria da pena, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

3. Caso em que a culpabilidade pesa, sobremaneira, contra o recorrente, cuja conduta ressoa de extrema reprovabilidade social, excedendo ao comum para a espécie, dado que o crime teve como uma das vítimas um pessoa idosa, de 70 anos de idade, à época. Além disso, foi cometido na presença de uma criança, que também estava no local do crime, na companhia de uma das vítimas.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a reprimenda aplicada aos apelantes após redimensionamento por esta instância
ad quem
. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

David Santos Barata Ferreira
e
Pablo Galvão Lima Dias
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 9975315), que os condenou, igualmente, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, ambos como incursos no tipo penal disposto no art. 157, §2º, incisos II, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça preambular
(ID 9975186) que no dia 1º de fevereiro de 2021, por volta das 12h00min, as vítimas Arthur Pereira Pantoja, Márcia Monteiro dos Santos e Paulo Roberto da Cruz Novais, que se encontravam em uma parada de ônibus localizada na Av. Pedro Miranda, entre as Travessas do Chaco e Humaitá, no Bairro da Pedreira, nesta Capital, foram surpreendidas pelos réus, os quais chegaram em uma bicicleta e anunciaram o assalto, mediante simulação do uso de arma de fogo, com as mãos por debaixo da camisa. Que os recorrentes, mediante grave ameaça, exigiram que as vítimas entregassem seus aparelhos de telefone celular, tais quais, um Samsung J/5, um Samsung S/8 e um Samsung/Duos. Após a entrega dos bens, a vítima Márcia Cristina, percebendo que os meliantes não estavam armados, reagiu e segurou o réu Pablo Galvão. A vítima Arthur Pantoja, por seu turno, segurou o réu David Ferreira. Ocorre que o réu Pablo Galvão conseguiu se desvencilhar, mas foi alcançado por populares, que também ajudaram a conter o apelante David Santos.

Em
razões recursais
(9975331), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição dos apelantes por
in dubio pro reo
, sob a tese de insuficiência de provas a ensejar a condenação. Salienta que o édito condenatório encontra-se calcado somente nos depoimentos de policiais que não presenciaram a empreitada delitiva.

Clama, ademais, pelo redimensionamento da pena base cominada, a fim de que seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 9975338), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, somente para que a pena-base dos recorrentes seja fixada em seu patamar mínimo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo:

Pleiteia a defesa a absolvição por insuficiência de provas a ensejar a condenação dos recorrentes pelo delito de roubo praticado.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão aos apelantes
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, com a produção do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9975169); e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto na fase administrativa, como na judicial.

A
autoria delitiva
, a meu sentir, também está satisfatoriamente comprovada, senão vejamos.

A vítima
Paulo Roberto da Cruz Novais
, ouvido em audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual efetuou o reconhecimento judicial dos acusados, narra pormenorizadamente a ação desenvolvida pelos apelantes no roubo, veja-se:

“
Que saiu de um cartório e se dirigiu para uma parada de

ônibus localizada na Av. Pedro Miranda, próximo à Trav. Humaitá, no bairro Pedreira, onde

havia duas pessoas, inclusive uma jovem senhora com uma criança. No local, foram

surpreendidos por dois rapazes que anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça,

disseram: ‘PERDEU, PERDEU, PASSA O CELULAR’, e, apesar de relutar, entregou o

aparelho, pois o rapaz ameaçou atirar. Neste momento, a senhora notou algo estranho e

pulou no rapaz de maior estatura que conseguiu se desvencilhar dela, ora em que o outro

rapaz que também estava na parada, pulou no rapaz de menor estatura. No momento em que

o rapaz consegui segurar o assaltante de menor estatura, ele conseguiu recuperar o telefone

dele e o do depoente. O assaltante de maior estatura levou o telefone da senhora, mas foi

detido ainda na Av. Pedro Miranda com a “Coelhinho”, que fica próximo. Passou um carro da

polícia e os policiais prenderam o assaltante que tinha sido contido no local do roubo. Um

mototaxista, pegou o telefone da senhora e levou até onde estava o depoente e a outra vítima

e entregou para a dona do aparelho. Logo em seguida chegou um outro rapaz informando

que estavam precisando de testemunha lá na outra esquina onde estava o outro assaltante

detido por policiais civis e militares. Ato seguinte, o depoente e o outro ofendido foram até a

outra esquina e de lá seguiram para a Seccional de Polícia. Informou que no momento da

abordagem os dois chegaram de bicicleta. Disse que o assaltante que lhe abordou estava

com a mão por debaixo da camisa dando a entender que estava armado.”

As vítimas
Arthur Pereira Pantoja
e
Márcia Monteiro dos Santos
, em que pese não terem sido ouvidas no âmbito judicial, em suas declarações colhidas na seara investigativa, não titubeiam quando o reconhecimento dos réus como autores do ilícito perpetrado (ID 9975168, pág. 10 e 12).

A arrimar a versão acusatória, destaque-se o relato do Policial Civil
David José Monteiro Silveira
, o qual, embora não tenha presenciado o exato momento da empreitada delituosa, esteve presente logo após a ocorrência do fato, e pôde observar os réus ainda detidos por populares, bem como o reconhecimento efetuado pelas vítimas, naquele momento, veja-se:

“Que comandava uma equipe de policiais que retornava de uma diligência quando na Av. Pedro Miranda se depararam com um grande tumulto, ao averiguarem do que se tratava, viram um homem contido por populares o qual estava sendo acusado da prática de roubo. As vítimas que estavam no local o reconheceram como coautor do roubo. Naquela oportunidade, as vítimas já tinham recuperado seus telefones celulares. No caminho para a delegacia de polícia, no interior da viatura, o acusado PABLO confessou informalmente a prática dos roubos, afirmando que estava assaltando na companhia de outro indivíduo.”

No mesmo sentido é o relado da testemunha
Valéria Martins Franco
, Policial Civil, que esteve no local do evento criminoso, senão vejamos:

“Que retornava de uma diligência com outros policiais quando se depararam com um tumulto em via pública em frente a um condomínio. Ao se aproximarem, viram um indivíduo no chão que tinha sido contido por populares. No local estavam já duas vítimas e posteriormente chegou uma terceira e todas reconheceram o indivíduo que ali estava contido como um dos autores dos roubos. Disse que os bens subtraídos das vítimas foram recuperados em poder do assaltante que ali estava, mas não lembra as circunstâncias da apreensão dos bens. Informou que uma equipe de policiais militares fez a detenção do outro assaltante que também foi reconhecido pelas vítimas na delegacia de polícia.”

Os Policias Militares
Levy da Silva Baia
e
José Haroldo Zemero

Ribeiro
, são seguros ao afirmar em juízo que, em ronda, foram alertados por populares acerca da ocorrência de um roubo. Que, ao chegarem no local apontado, encontraram um dos réus já contido. Que, no local onde o acusado foi encontrado estava uma vítima, uma senhora que estava com uma criança.

Os apelantes não foram interrogados em juízo, sendo julgados à revelia.

Como se vê, segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.

Conforme extraído dos autos, após o roubo cometido contra as vítimas, os recorrentes após inversão da
res furtiva
, acabaram detidos populares às proximidades do cenário delituoso, ainda de posse dos bens roubados, o quais foram restituídos aos ofendidos, que reconhecem os réus, sem sombra de dúvidas, como autores do assalto sofrido.

O papel dos recorrentes no cenário criminoso, portanto, encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao procederem, em uma bicicleta, mediante simulação do uso de arma de fogo, a abordagem direita às vítimas, com a subtração da
res
, como na tentativa fracassada de fuga, e apreensão de posse da coisa subtraída.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

No que tange à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da reprimenda cominada:

Persiste a insurgência defensiva, no pretendido redimensionamento da pena base cominada, a fim de que seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

- No tocante ao recorrente
DAVID SANTOS BARATA FERREIRA
, o fundamentar o cálculo penalógico, assim consignou o Magistrado primevo:

“Assim, passo a dosar a pena ao acusado DAVID SANTOS BARATA FERREIRA, atendendo aos termos do Artigo 68, da Lei Penal objetiva e Art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.

Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando à sua
culpabilidade que considero elevada por conta da reprovabilidade da conduta, tendo em vista a possibilidade de evitar o comportamento delituoso;
seus antecedentes; sua conduta social e sua personalidade; as consequências do crime e prejuízo para a vítima,
considerando os motivos e as circunstâncias que indicam desrespeito e ousadia do meliante
; e comportamento da vítima que em nada influenciou para a prática delitiva, fixo a
Pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-o de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.

Verificando a inexistência de agravantes e atenuantes, mantenho a pena até aqui fixada.

Constatando-se, porém, a ocorrência de causa de aumento de pena, contida no parágrafo 2.º, inciso II, do artigo 157, do CPB, em razão do concurso de pessoas, aumento a pena fixada em 1/3 (um terço), fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa, constatando porém a segunda causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP, decorrente de três roubos em concurso formal de crimes, aumento a pena fixada em 1/6 (um sexto), tornando-a em definitiva, concreta e final em
07 (sete) ANOS E 09 (nove) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em REGIME SEMI-ABERTO, conforme preceitua o Artigo 33, § 2, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro e 93 (noventa e três) DIAS-MULTA.”
(GRIFEI)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau determinou a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do importe mínimo legal, cominado, abstratamente para o ilícito em tela.

Não obstante, a
referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, como vislumbra-se
in casu
, posto que desprovidos de qualquer fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem motivação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Na hipótese, sequer restou claro, quais das vetoriais do art. 59, o Juízo
a quo
teve por desfavoráveis ao recorrente.

Entretanto, em que pese a ausência de fundamentação
a quo
, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

É que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
1ª fase
, extrai-se que a
culpabilidade
pesa, sobremaneira contra o recorrente. Na hipótese em tela, a conduta do apelante ressoa de extrema reprovabilidade social, excedendo ao comum para a espécie, dado que o crime teve como uma das vítimas um pessoa idosa, de 70 anos de idade, à época. Além disso, foi cometido na presença de uma criança, que também estava no local do crime, na companhia da vítima Márcia Monteiro.

Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal, pois demonstram que o réu é pessoa despudorada, com desprezo aos mais vulneráveis.

Todas as demais circunstâncias não figuram em desfavor do réu, posto que constituem elementares do tipo.

Nesse contexto, tenho por justificada a majoração da reprimenda base em apenas 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal.

A fixação da pena primária em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, não se revela indevidamente exasperada, tendo por base o critério judicial negativo, concretamente fundamentado.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
2ª fase,
não foram reconhecidas pelo Juízo agravantes e atenuantes.

Na
3ª etapa
, ausentes causas de diminuição de pena, persiste a causa de aumento do
concurso de pessoas
, motivo pelo qual deve ser mantido o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço), perfazendo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Aplicado o concurso formal de crimes, consoante regra do art. 70, do CPB, com supedâneo na quantidade de vítimas e de bens jurídicos ofendidos, há de ser mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando ao réu a reprimenda,
CONCRETA
e
DEFINITIVA
, de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Incabível a substituição por penas restritivas de direito, pois estipulada sanção superior à estabelecida para concessão de tal benefício e cometido o crime com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CPB).

- Relativamente ao apelante
PABLO GALVÃO LIMA DIAS
, não diferenciou o juízo a elaboração do
quantum
penalógico, senão vejamos:

“Passo a dosar a pena ao acusado PABLO GALVÃO LIMA DIAS, atendendo aos termos do Artigo 68, da Lei Penal objetiva e Art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.

Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando à sua
culpabilidade que considero elevada por conta da reprovabilidade da conduta, tendo em vista a possibilidade de evitar o comportamento delituoso;
seus antecedentes; sua conduta social e sua personalidade; as consequências do crime e prejuízo para a vítima,
considerando os motivos e as circunstâncias que indicam desrespeito e ousadia do meliante
; e comportamento da vítima que em nada influenciou para a prática delitiva, fixo a
Pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-o de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.

Verificando a inexistência de agravantes e atenuantes, mantenho a pena até aqui fixada.

Constatando-se, porém, a ocorrência de causa de aumento de pena, contida no parágrafo 2.º, inciso II, do artigo 157, do CPB, em razão do concurso de pessoas, aumento a pena fixada em 1/3 (um terço), fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa, constatando porém a segunda causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP, decorrente de três roubos em concurso formal de crimes, aumento a pena fixada em 1/6 (um sexto), tornando-a em definitiva, concreta e final em
07 (sete) ANOS E 09 (nove) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em REGIME SEMI-ABERTO, conforme preceitua o Artigo 33, § 2, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro e 93 (noventa e três) DIAS-MULTA.”
(GRIFEI)

Tal qual no que tange ao primeiro recorrente, no caso em questão, o Juízo de 1º grau determinou a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do importe mínimo legal, cominado, abstratamente para o ilícito em tela.

Não obstante, a
referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, como vislumbra-se
in casu
, posto que desprovidos de qualquer fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem motivação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Na hipótese, sequer restou claro, quais das vetoriais do art. 59, o Juízo
a quo
teve por desfavoráveis ao recorrente.

Entretanto, em que pese a ausência de fundamentação
a quo
, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

É que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
1ª fase
, extrai-se que a
culpabilidade
pesa, sobremaneira contra o recorrente. Na hipótese em tela, a conduta do apelante ressoa de extrema reprovabilidade social, excedendo ao comum para a espécie, dado que o crime teve como uma das vítimas um pessoa idosa, de 70 anos de idade, à época. Além disso, foi cometido na presença de uma criança, que também estava no local do crime, na companhia da vítima Márcia Monteiro.

Tais nuances, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal, pois demonstram que o réu é pessoa despudorada, com desprezo aos mais vulneráveis.

Todas as demais circunstâncias não figuram em desfavor do réu, posto que constituem elementares do tipo.

Nesse contexto, tenho por justificada a majoração da reprimenda base em apenas 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal.

A fixação da pena primária em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, não se revela indevidamente exasperada, tendo por base o critério judicial negativo, concretamente fundamentado.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
2ª fase,
não foram reconhecidas pelo Juízo agravantes e atenuantes.

Na
3ª etapa
, ausentes causas de diminuição de pena, persiste a causa de aumento do
concurso de pessoas
, motivo pelo qual deve ser mantido o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço), perfazendo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Aplicado o concurso formal de crimes, consoante regra do art. 70, do CPB, com supedâneo na quantidade de vítimas e de bens jurídicos ofendidos, há de ser mantida a fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando ao réu a reprimenda,
CONCRETA
e
DEFINITIVA
, de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Incabível a substituição por penas restritivas de direito, pois estipulada sanção superior à estabelecida para concessão de tal benefício e cometido o crime com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CPB).

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a reprimenda aplicada aos apelantes após redimensionamento por esta instância
ad quem
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022